Tribunal: TJBA
Processo: 8003636-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003636-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELENITA BARBOSA FELIX Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESTAÇÃO ESPONTÂNEA E CONTÍNUA DE ALIMENTOS ATÉ O ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária, para determinar ao Estado da Bahia a concessão de pensão por morte em favor da Autora, viúva de ex-servidor público estadual. 2. O pedido administrativo havia sido indeferido sob o fundamento de que a Requerente, por estar separada de fato do instituidor, teria perdido a qualidade de dependente. A Autora, ora Apelada, ajuizou a demanda sustentando que, apesar da separação fática, permaneceu sob a dependência econômica do falecido até a data do óbito. 3. A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, reconhecendo o direito ao benefício. O Estado da Bahia interpôs recurso de Apelação, reiterando a tese da perda da qualidade de dependente. II. Questão em discussão 4. A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a Autora, cônjuge separada de fato do servidor público falecido, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, especificamente no que tange à comprovação da dependência econômica por meio da prestação espontânea de alimentos, nos termos da Lei Estadual nº 11.357/2009. III. Razões de decidir 5. A concessão do benefício de pensão por morte é regida pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum. No caso concreto, o falecimento do servidor ocorreu em 21 de fevereiro de 2019, aplicando-se, portanto, as disposições da Lei Estadual nº 11.357/2009. 6. O artigo 13, inciso I, da referida lei, estabelece que a separação de fato acarreta a perda da qualidade de dependente para o cônjuge. Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê uma exceção expressa: a qualidade de dependente é mantida "desde que o segurado não lhe preste alimentos de forma espontânea ou fixados judicialmente". A norma, portanto, condiciona a manutenção do vínculo de dependência previdenciária à prova do auxílio financeiro, e não à coabitação. 7. A análise do conjunto probatório revela que a Apelada se desincumbiu robustamente do seu ônus de comprovar a dependência econômica. Registre-se que foram apresentados extratos bancários que demonstram depósitos mensais e regulares efetuados pelo Falecido, contratos e recibos de aluguel que atestam o custeio de sua moradia por longo período, escritura de imóvel com instituição de usufruto vitalício em seu favor e a designação como beneficiária em apólice de seguro de vida, elementos que, em conjunto, formam um quadro inequívoco da prestação voluntária e contínua de alimentos, suficiente para caracterizar a dependência econômica exigida pela lei. 8. A argumentação do Estado Apelante, focada na ausência de convivência marital e na existência de outra relação afetiva do falecido, não é capaz de afastar o direito da Apelada, pois a legislação aplicável não impõe a exclusividade da vida em comum como requisito para a manutenção da pensão nos casos em que a dependência econômica é comprovada por outros meios. O ente estatal não produziu prova em sentido contrário, apta a desconstituir os fatos constitutivos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade em sede de Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício. 2. Nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual nº 11.357/2009, o cônjuge separado de fato não perde a qualidade de dependente para fins de recebimento de pensão por morte se comprovar que o servidor falecido lhe prestava alimentos de forma espontânea, configurando a dependência econômica." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.357/2009, artigos 12, 13 e 22; Código de Processo Civil, artigos 85, 373, II, 487, I, e 496, I; Emenda Constitucional nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003636-19.2020.8.05.0001, tendo como Apelante ELENITA BARBOSA FELIX e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador (Ba), 10 de fevereiro de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator